Tribunal: TJMT
Processo: 0000579-76.2018.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000579-76.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO FERNANDO DIAS - CPF: 964.607.171-68 (APELANTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306) – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ÉDITO CONDENATÓRIO EMBASADO NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO INDIVÍDUO, CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS E TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível não houver o transcurso do lapso temporal de 3 anos, no caso de a pena aplicada, com o trânsito em julgado para a acusação, ser inferior a 1 ano, nos termos dos artigos 110, § 1º, e 109, VI, do Código Penal.

De acordo com o disposto no artigo 306, § 2º, do CTB, a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste em aparelho alveolar pulmonar, como também pelo exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria encontram-se devidamente comprovadas nos autos pelo termo de constatação etílica realizado e declarações testemunhais, que evidenciam que o apelante conduziu veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, havendo, inclusive, a confissão extrajudicial quanto à ingestão de bebida alcoólica em momento anterior à condução do veículo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Bruno Fernando Dias,
nos autos da ação penal n. 579-76.2018.811.0052 (código 50698) que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, foi denunciado, processado e, ao final, condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos e, ainda, suspensão da habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Por meio de advogada dativa, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando em suas razões recursais (Id. 147032158), preliminarmente, que seja declarada a extinção da punibilidade, pelo fenômeno prescricional, e, no mérito, pugna pela absolvição, alegando que não existem provas suficientes para a condenação, mormente no que diz respeito ao estado de embriaguez alegado pela acusação.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 147032161) rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo que seja desprovido o apelo interposto.

Nesta superior instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Jorge da Costa Lana, primeiramente, entendeu que não se sustentava a preliminar arguida, e, com relação ao mérito, entendeu inviável a análise recursal, tendo em vista que não foram encartadas aos autos as mídias digitais concernentes à audiência de instrução, razão pela qual requereu a conversão do julgamento em diligência, para que fosse determinada sua juntada (Id. 147841685).

Em prossecução, determinei a
inclusão das respectivas mídias ou disponibilizado link de acesso, bem como, após o cumprimento, que os autos fossem devolvidos à Procuradoria (Id. 149569186).

Finalmente, o douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo afastamento da tese de extinção da punibilidade e, no mérito, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 151064199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Egrégia Câmara:

O apelante postula o reconhecimento da extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição punitiva, pois, a seu juízo, a sentença “
não foi publicada no DJE
” ou no cartório, de modo que não teria havido a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal (Id. 147032158 e Id. 149041184).

Embora tenha me inclinado, inicialmente, pela possível ocorrência da prescrição, no despacho anexo – Id. 149569186, reanalisando mais detidamente a matéria, constatei a existência de informações processuais que afastam a referida tese defensiva.

No caso, infere-se que houve o recebimento da denúncia em 11.7.2018 (Id. 147031193, p. 46) e, após os trâmites processuais regulares, a sentença foi prolatada em 14.6.2021 (Id. 147031195).

Entretanto, em consulta processual mais detalhada, promovida no
site
eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Código n. 50698, verifiquei que, na mesma data em que houve a prolação da sentença, os autos foram remetidos do gabinete da Vara Única para a Secretaria e, em
23.6.2021
, a sentença foi disponibilizada para publicação no DJe, podendo ser visto o seguinte andamento processual:

“23/06/2021

Certidão de Envio de Matéria para Imprensa

Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 11006, com previsão de disponibilização em 24/06/2021, o movimento “Com Resolução de Mérito – Procedência” de 14/06/2021, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: Rubens Ventura – OAB-MT – 24615-O representando o polo passivo.

14/06/2021

Carga

De: GABINETE DA VARA ÚNICA

Para: Vara Única.”

Saliente-se que a ação penal em questão tramitava via meio físico, híbrido ou eletrônico no sistema
apolo
, e foi migrado posteriormente para o PJe, conforme certificado no Id. 147031191, daí porque é possível que a referida informação a respeito da publicação da sentença condenatória recorrível não tenha constado no PJe, mas apenas no sistema
apolo,
no qual os autos tramitavam.

De acordo com o entendimento sufragado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz
”, nos moldes do art. 389 do CPP (HC 103686, Relator Ministro Dias Toffoli).

Em seguida, o Ministério Público foi intimado da sentença em 3.2.2022, e não interpôs recurso (Id. 147031198).

Desse modo, tendo em vista que a sentença condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, tem-se que o prazo prescricional opera-se em 3 anos, conforme o disposto no artigo 109, VI, do Código Penal – de modo que esse lapso temporal não foi atingido entre a data do recebimento da denúncia, 11.7.2018, e a data de publicação da sentença, aqui verificada no dia 14.6.2021, que interrompeu o curso da prescrição.

Logo, não há falar em extinção da punibilidade, visto que não caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual
afasto a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da denúncia que, no dia 25 de setembro de 2017, por volta das 00h58min, na via pública MT170, Rio Branco/MT,
Bruno Fernandes Dias,
com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor Ranger, cor prata, placa NTX 0695, município de Vera, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Termo de Constatação Etílica e Boletim de Ocorrência.

A inicial acusatória narrou que, no dia dos fatos, a Polícia Militar de Lambari D'Oeste foi acionada por Fernando, o qual informou que havia um veículo lhe seguindo, motivo pelo qual ele pediu que a guarnição fizesse a sua guarda até a saída da cidade, pois ele estava a caminho de Rio Branco/MT.

Em seguida, ao se aproximar de Rio Branco/MT, Fernando avistou o mesmo veículo, no qual estava parado e desligado e os ocupantes estavam na pista. Fernando acelerou seu veículo escapando da tentativa de abordagem e se dirigiu até a Delegacia da Polícia Militar.

Diante disso, a polícia realizou buscas, obtendo êxito, e durante a abordagem constataram que o condutor, ora apelante, apresentava sinais visíveis de embriaguez, oportunidade em que ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco/MT, onde foi lavrado o termo de constatação etílica e auto de prisão em flagrante, porém, ele foi colocado em liberdade após o pagamento de fiança.

Ademais, o apelante confirmou que consumiu bebidas alcóolicas, e que, no momento em que foi abordado pela polícia militar, estava conduzindo o veículo (Id. 147031193, pp 30-32).

Após a instrução processual, houve a prolação da sentença por meio da qual o denunciado foi condenado pela prática do delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), à reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento da sanção pecuniária de 10 dias multa, além da proibição e/ou suspensão da permissão/habilitação para dirigir pelo prazo de dois meses, nos termos do artigo 293 do CTB.

O apelante almeja, nesta instância recursal, a sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória, sustentando a ausência de prova testemunhal e a imprescindibilidade da aferição da embriaguez por equipamento etílico ou exame laboratorial.

No caso dos autos, o crime imputado ao apelante ocorreu em 25.9.2017, quando já vigorava o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei n. 12.760/2012, nos seguintes termos:

“
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012).

(...)

§ 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. (Redação dada pela Lei n. 12.971, de 2014)
”.

Assim, o grau de dosagem etílica deixa de integrar o tipo penal do crime de embriaguez ao volante, de modo que a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (bafômetro), mas também pelo exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

Sob esta perspectiva, constato que a materialidade e a autoria do crime ficaram sobejamente comprovadas nos autos, senão, vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada por meio do boletim de ocorrência de e termo de constatação etílica (Id. 147031193, pp. 3-5 e 6-7).

A autoria, de igual modo, revela-se inconteste diante da prova testemunhal produzida nos autos.

Em depoimento prestado na fase investigativa, as testemunhas Maurizon Gomes dos Santos e Elias Lima Batista, policiais militares, relataram que no momento da abordagem policial, o indivíduo
Bruno Fernando Dias
conduzia o veículo automotor Ranger, e que “
foi possível perceber que o condutor Bruno exalava forte odor etílico, movimentos desordenados, muito falante e olhos avermelhados, em visível estado de embriaguez
” (Id. 147031193, pp. 8-10).

Por sua vez,
Bruno
declarou que, no dia 25.9.2017, por volta das 2 horas, foi abordado pela polícia militar na saída de Rio Branco, sentido Salto do Céu, “
confirma que consumiu bebida alcoólica, do tipo cerveja desde cedo, desde umas 16:00, na cachoeira de Salto do Céu/MT
”. Em seguida, foi para o município de Lambari D’Oeste por volta de 21 horas juntamente com Marcelo Caetano de Oliveira e Raul Bueno Feitosa, o veículo estava sendo dirigido por este, “
foram andar à toa, continuaram a consumir cerveja em um bar localizado em na entrada de Lambari D’Oeste
”, na volta para Salto

do Céu pararam o veículo na estrada do município de Rio Branco para ele trocar de lugar com Raul, que até então estava dirigindo, pois ele estava com sono, e “
que passou a ser o condutor do automóvel, sendo parado pela PM já na saída de Rio Branco
” (Id. 147031193, pp. 12-14).

Em juízo, a testemunha
Maurizon Gomes dos Santos
confirmou os relatos produzidos em sede policial, o qual declarou que Fernando compareceu no quartel dizendo que estava bastante assustado, pois alguns indivíduos que estavam numa caminhonete Ranger haviam parado ao lado do seu veículo. Posteriormente, Fernando encontrou esta mesma caminhonete na entrada da cidade com os três ocupantes fora dela e, de certa forma, estavam na estrada impedindo a sua passagem, o que o deixou bastante assustado (Id. 149852672).

Prosseguiu relatando que:

“(...) Ele veio fazer a denúncia para nós, saímos em diligência, não o localizamos na cidade, seguimos para Salto do Céu, e a guarnição de Salto do Céu também veio de encontro, e conseguimos fazer a abordagem dos três indivíduos que estavam na caminhonete, na
o
portunidade
percebemos que o condutor do veículo estava em visível estado de embriaguez alcóolica, sendo olhos avermelhados, forte odor etílico no hálito e bastante exaltado;
fizemos a condução deles até o quartel e fizemos o boletim de ocorrência
(...)” (Id. 149852672).

Embora o apelante tenha negado, em juízo, que ingeriu bebida alcoólica, confirmou que quando foi abordado pela polícia era ele quem estava dirigindo o automóvel (Id. 149852669).

No termo de constatação etílica constou que o acusado “
estava visivelmente embriagado e, quando indagado se teria feito ingestão de bebida alcóolica, o mesmo admitiu que sim, teria ingerido cervejas
”. Além disto, foram constatados “
olhos vermelhos
”, “
desordem nas vestes
”, “
odor de álcool no hálito
”, “
dificuldade no equilíbrio
”, “
fala alterada
” (Id. 147031193, pp. 6-7).

Saliente-se que, consoante relato das testemunhas
Elias Lima Batista
e
Maurizon Gomes dos Santos
, somente não foi realizado o exame etilômetro (teste do bafômetro), visto que na região não possuía o equipamento, de modo que o procedimento padrão adotado é a realização do auto de constatação etílica para analisar a presença de sinais que indiquem a embriaguez do indivíduo.

Nesse contexto, observo que o édito condenatório encontra-se embasado em sólido conjunto probatório produzido nos autos, máxime pela confissão extrajudicial do apelante

no sentido de que ingeriu bebida alcoólica e que, posteriormente, dirigiu veículo automotor, versão esta corroborada pelos depoimentos das testemunhas Maurizon e Elias, que declararam que o apelante exalava odor de álcool no hálito, olhos avermelhados, dentre outros sinais indicativos da embriaguez, quando de sua abordagem, e pelo termo de constatação etílica.

Conforme precedentes jurisprudenciais, nos casos em que não é possível a realização do teste de alcoolemia (bafômetro) ou de sangue, como na hipótese vertente, a prova da materialidade do crime de embriaguez na direção de veículo automotor pode ser suprida pelo exame clínico ou, mesmo, pela prova testemunhal, além de outros meios idôneos, como o termo de constatação etílica.

No mesmo sentido, é o seguinte precedente do STJ: “
a ausência de realização de exame de alcoolemia não induz à atipicidade do fato pelo não preenchimento de elemento objetivo do tipo (art. 306 da Lei 9.503/97), se de outra forma se puder comprovar a embriaguez do condutor de veículo automotor
”. (STJ, RHC n. 26.432/MT).

Desse modo, não há falar em absolvição por falta de provas.

Sendo assim, uma vez demonstrado que o apelante conduzia veículo automotor em estado de embriaguez, a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022